Tribunal: TJDFT
Processo: 0732858-42.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0732858-42.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCILEIDE PAES DA SILVA, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 29915590) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FRANCILEIDE PAES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0708432-77.2019.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos com a finalidade de atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, nos seguintes termos (ID 103308854): Reporto-me ao relatório da decisão ID 96447818, que determinou (I) o retorno da tramitação do feito; (II) a expedição das competentes requisições de pagamento, em conformidade com os cálculos homologados, elaborados pela parte exequente, ID 42748751. Anexou-se aos autos cálculos referentes à atualização do débito judicial, ID 96759917. Expediu-se RPV, ID 96814119. A parte exequente opôs embargos de declaração ID 97630436, sob alegação de omissão da decisão ID 96447818 quanto ao índice de correção monetária. Aduz que entre a propositura da ação e a data da prolação da decisão embargada sobrevieram fatos novos, quais seja, os desprovimento dos embargos declaratórios, interpostos nos autos do RE 870.947, na sessão do Pleno do STF, do dia 3/10/2019. Assim, requereu o retorno dos autos à Contadoria Judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR, em cumprimento ao novo entendimento da Suprema Corte. Em contrarrazões, ID 102762929, o executado, por sua vez, destacou que a revisão dos cálculos e/ou da decisão a respeito deles há de ser buscada por meio de recurso próprio (se ainda cabível) ou, caso já se tenha verificado o trânsito em julgado, por meio de ação rescisória, observado o prazo decadencial, requerendo a rejeição dos embargos. O executado informou, ainda, que foi realizado o depósito dos valores atualizados, para adimplemento da RPV, ID 102774482. É o relatório. Decido. Conheço dos embargos, ID 97630436, porquanto tempestivos. O recurso em análise tem como escopo, segundo o disposto no art. 1.022 do Código de Processo Civil, eliminar obscuridade ou contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios que contaminam o pronunciamento jurisdicional. No entanto, o recurso manejado pela parte não merece acolhida, uma vez que a decisão, ID 96447818, não contém qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Como cediço, os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a decisão. Ressalte-se, ainda, que o débito no valor de R$ 81.523,68 (data base 31.10.2018), conforme planilhas ID 42748751, foi homologado por decisão não questionada por recurso. Além dos mais, a referida decisão foi proferida após a sessão do Pleno do STF, em 3/10/2019, que negou provimento aos embargos declaratórios interpostos nos autos do RE 870.947. Portanto, restou preclusa a oportunidade de questionar os cálculos. Além disso, a Segunda Turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que não cabe ao Juízo da execução alterar os parâmetros do título judicial, ainda que o objetivo seja adequá-los a uma decisão do Supremo Tribunal Federal no regime da repercussão geral, só havendo a possibilidade de alteração quando a coisa julgada for desconstituída (REsp 1.861.550-DF, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 16/06/2020, DJe 04/08/2020). Assim, uma vez não desconstituída a coisa julgada, deve prevalecer os parâmetros inscritos no título judicial. 1 _ Ausentes os requisitos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, rejeito os embargos. 2 _ Preclusa a decisão ID 96447818, integrada pela presente decisão, intime-se a parte credora a se manifestar a respeito do depósito ID 102774483, no prazo de 5 (cinco) dias, informando se a obrigação de pagar relativa à RPV foi integralmente cumprida, sob pena de o seu silêncio ser interpretado positivamente, com a extinção da fase de cumprimento de sentença pelo pagamento. 3 _ Sem prejuízo, aguarde-se a preclusão da decisão ID 96447818, integrada pela presente decisão, para expedição de requisição de precatório referente ao crédito principal. I. Os Agravantes afirmam em suas razões recursais que: (i) promoveram cumprimento de sentença individual de ação coletiva tendo se utilizado do índice oficial de remuneração da poupança (TR) como parâmetro de correção monetária, que culminou com o sobrestamento do feito para aguardar o Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR no 15; (ii) diante do superveniente desprovimento pelo STF dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE, que declarou a inconstitucionalidade da TR como critério de correção monetária, opuseram embargos de declaração para que fosse sanada omissão quanto à atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária; (iii) o Tribunal proferiu sentença condicionada que transitou em julgado, restando garantido ao recorrente o direito de ver o seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal, o que se deu no julgamento do mérito e dos embargos declaratórios interpostos no RE 870.947/SE; (iv) a pretensão deduzida não encontra óbice na coisa julgada. Antes a prestigia, assim como presta obséquio à força normativa da Constituição, especialmente aos seus arts. 5o, XXII, XXXVI, e 102, § 2o; (v) a eventual coisa julgada em sentido contrário ao da pretensão recursal não impediria a correção de erros de cálculos decorrentes da inobservância de preceitos de ordem pública, como são aqueles relativos às regras de correção monetária e de isenção tributária, de acordo com orientação jurisprudencial; (vi) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em sede de recurso especial repetitivo, que os erros de cálculo somente podem ser considerados imutáveis se a execução/cumprimento de sentença for extinta pelo pagamento por decisão transitada em julgado; (vii) o erro de cálculo foi tempestivamente apontado, isto é, antes da extinção do processo pela satisfação da obrigação, cumprindo, assim, com tal exigência; (viii) ainda que houvesse coisa julgada sobre os índices aplicáveis à espécie, a posterior declaração de sua inconstitucionalidade faz incidir a cláusula rebus sic stantibus; (ix) o fato de constar no título o índice de correção monetária aplicado à época de sua prolação não implica sua irrestrita observância no momento da execução do título, tendo em vista que, inclusive, os índices de correção monetária podem ter sido extintos ou substituídos; (x) o Superior Tribunal de Justiça já decidiu em sede de Recurso Especial Repetitivo (Tema 491) que os parâmetros de juros e de correção monetária previstos na Lei 11.960/09 somente seriam aplicáveis enquanto eles vigorassem; (xi) o Superior Tribunal de Justiça – STJ, recentemente, firmou o entendimento acerca da aplicação imediata em todos os processos da lei nova que altera o regime da correção monetária, abarcando inclusive aqueles em que já houve o trânsito em julgado (AgInt no AREsp 1696441/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021), apontando decisões proferidas nos RESP no 1.943.749/DF, RESP no 1.948.910/DF, AREsp no 1.835.955/DF, RESP 1.942.345/DF, RESP 1.953.155/DF e o ARESP 1.866.165/DF; (xii) restou garantido a todos os credores da fazenda pública o direito de ver seu crédito atualizado por índice idôneo de correção monetária após a definição pelo Supremo Tribunal Federal da questão, constando que a matéria foi finalmente dirimida no julgamento do RE 870.947 e da ADI 5348; (xiii) essa tese espelha entendimento do TJDFT no sentido de relativização da preclusão e da coisa julgada nos casos em que decidida a matéria em sede de recurso repetitivo ou com repercussão geral; (xiv) à guisa do princípio da eventualidade, o juiz não observou que não se poderia exigir dos Agravantes outra postura senão a concordância com os cálculos realizados com a aplicação da TR, porque este era o índice vigente, à época; (xv) a partir da modificação do estado do direito vigente, deixou de sofrer ele os efeitos da preclusão, eis que, vale repetir, a correção monetária é questão de ordem pública, possuindo natureza estatutária e institucional, e pode ser revista de ofício pelo Poder Judiciário a qualquer tempo, não ferindo os princípios da segurança jurídica e da boa-fé objetiva, ainda que não seja requerida, tratando-se até mesmo de pedido implícito, conforme estabelece o art. 322, § 1o, do CPC; (xvi) até que o pagamento seja efetuado, os juros e a correção monetária protraem-se no tempo, traduzindo típica hipótese de relação jurídica de trato continuado, o que excepciona a própria preclusão pro judicato, na forma do que estabelece o art. 505, I, do CPC; (xvii) a decisão agravada não se mostra compatível com o princípio da economia processual (art. 37, caput, da CRFB/88), pois, caso não seja ela reformada, haverá a necessidade de propositura de nova ação requerendo a complementação decorrente da diferença entre o IPCA-E e o irrisório índice de remuneração da poupança, o que evidentemente abarrotará ainda mais o já assoberbado Poder Judiciário. Em sede de efeito suspensivo ativo, alegam estarem presentes os pressupostos do, afirmando que a demora no julgamento do agravo causará danos de impossível ou difícil reparação, sem falar na ineficácia do provimento final, por entenderem que os requisitórios devidos serão pagos em quantia muito inferior ao valor efetivamente devido, em prejuízo do pagamento célere de verbas salariais de natureza essencialmente alimentar, restando, portanto, evidente, sob qualquer enfoque, o periculum in mora. Pleiteiam a concessão de efeito suspensivo ativo para acolher a impugnação e determinar ao juízo a quo que remeta o feito à contadoria judicial para fins de aplicação, a partir de 30/6/2009, do IPCA-E como índice de correção monetária em substituição a TR. No mérito, requer que a liminar seja consolidada, reformando, assim, a decisão. É o relatório. DECIDO. Dos Requisitos Extrínsecos e do Cabimento O recurso é cabível, tendo em vista a regra inserta no Art. 1.015, parágrafo único, do CPC e tempestivo. Preparo recolhido (ID 29915590). É o relatório. DA ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento (ID 29915590) com pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo, interposto por FRANCILEIDE PAES DA SILVA e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA em face do DISTRITO FEDERAL ante decisão proferida pelo Juízo da 5a. Vara da Fazenda Pública do DF que, nos autos do cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública n° 0708432-77.2019.8.07.0018, rejeitou os embargos de declaração interpostos com a finalidade de atualização dos cálculos com a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC, bem como do que dispõe o art. 1.019, I do mesmo CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. Destaco que os requisitos estabelecidos no Art. 300 do CPC devem estar presentes de maneira concomitante para que haja deferimento da medida liminar em sede de tutela de urgência. Nesse sentido, confira-se entendimento deste TJDFT: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LICITAÇÃO. DECISÃO QUE REVOGOU TUTELA DE URGÊNCIA ANTERIORMENTE CONCEDIDA. EQUIVOCADA. PREENCHIMENTO DE REQUISITO DO EDITAL. NÃO COMPROVAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. REVOGAÇÃO. MANUTENÇÃO. 1. Considerando que o edital faz previsão expressa acerca da necessidade de comprovação de que os responsáveis técnicos tenham executado obras com características relativas a metros quadrados, equivocada a decisão do magistrado a quo que utilizou como parâmetro metros cúbicos. 2. Para a concessão de tutela antecipada, faz-se necessário o preenchimento, concomitante, dos requisitos expostos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. 3. Não restou provado nos autos o preenchimento pela agravante do requisito referente à comprovação de experiência em colocação de piso em granitina 2.700m2, razão pela qual a manutenção da decisão que revogou a tutela antecipada é medida mais adequada, ante a ausência da probabilidade do direito. 4. Recurso conhecido e improvido. (Acórdão n.1093649, 07038060620188070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2018, Publicado no DJE: 08/05/2018) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA EM CARÁTER ANTECEDENTE. DEFERIMENTO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. ENTREGA DE DOCUMENTOS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DECISÃO REFORMADA. 1. O art. 300 do Código de Processo Civil permite a concessão de tutela de urgência desde que haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 2. É cediço que, para a concessão de tutela de urgência antecipada em caráter antecedente, faz-se necessária a presença concomitante dos requisitos genéricos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em cognição sumária, da pretensão veiculada no processo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consistente no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, mostre-se concreto e real. 3. Documento trazido pela Agravante que reduz significativamente a probabilidade da existência do direito alegado pela Agravada na petição inicial, que lastreou a decisão agravada. Isso não impede, todavia, que no Feito original, após instrução probatória, entenda-se de modo diverso quando da apreciação do pedido de tutela final. 4. Também não se verifica, em sede de cognição sumária, o alegado periculum in mora, pois o risco de dano apto a lastrear a presente medida, analisado objetivamente, deve se revelar real e concreto, não sendo suficiente, para tal, o mero temor subjetivo da parte. Agravo de Instrumento provido. (Acórdão n.1038254, 07007292320178070000, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 10/08/2017, Publicado no DJE: 18/08/2017) No caso em apreço, (i) das alegações formuladas pelos Agravantes, (ii) do acesso dos autos na origem, (iii) bem como considerando os limites que essa cognição sumária permite em sede de tutela recursal, não verifico a presença concomitante dos requisitos acima especificados, os quais subsidiam a suspensão da eficácia da decisão recorrida, ao menos por agora e até o julgamento do presente agravo. Isso porque, muito embora tenha o Agravante, em suas razões, frisado a natureza da correção monetária, colacionando o que entendeu serem as mais recentes atualizações sobre a matéria, a partir de julgados do STF e STJ, e enfrentando o tema a partir da discussão sobre o advento preclusivo, sempre remanesce questão controvertida, entendida por essa Relatoria como invencível dentro dos limites estreitos da cognição sumária, materializada na discussão sobre a alteração e os limites da alteração de critérios de atualização dos cálculos, tema esse que se confunde com a natureza meritória do presente agravo. Tendo em vista que se trata, assim, de pedido satisfativo, onde os Agravantes, inclusive, pleiteiam a consolidação da tutela no mérito da decisão que pretendem reformar, necessário apreciar o tema verticalmente, abrindo-se a contradita para o Agravado. De mais a mais, os Agravantes não evidenciaram a potencialidade do advento de risco de dano irreparável, tendo em vista que atrelaram à discussão quanto ao perigo da demora e o advento de dano o transcurso temporal de apreciação do recurso, o que não encontra amparo no plano fático, de modo a consistir numa temeridade abstrata e genérica de perda em face do lapso temporal, o que, de fato, no plano da apreciação do mérito do agravo, não encontra esteio fático. Além disso, ainda que se esteja falando em verba alimentar, em contraste ao que os Agravantes entendem como pagamentos efetuados em quantias muito inferiores aos valores alegadamente devidos, não trouxeram aos autos elementos específicos de demonstração de dano emergencial, pois, como usualmente é decorrência de pedidos dessa natureza, o que se discute é eventual acréscimo que, repisa-se, é objeto do mérito do agravo. O que importa considerar, ao menos nesse primeiro momento de apreciação da matéria, é a atribuição de efeito suspensivo ativo ao presente recurso de agravo de instrumento, ao que entendo que não, pelos motivos acima explicitados. Ressalta-se, ainda, que a medida pleiteada seria de difícil e temerária reversibilidade, razão pela qual não tenho como necessária a atribuição do efeito suspensivo ativo ao presente recurso, que pode seguir seus termos até a prolação do voto, onde a questão de fundo será enfrentada com a verticalização necessária, na qual a celeuma sobre os limites quanto à atualização dos valores, operada pelo juízo monocrático será devidamente enfrentada. A isso ainda se coaduna a garantia ao resultado útil do processo, pois, diante da difícil reversibilidade se discute também a irreversibilidade de diligências que, em tese, podem ser desnecessárias no momento, já que os Agravantes pleiteiam que o feito retorne à contadoria para reelaboração de cálculo com a utilização do índice pleiteado. Por outro lado, não vislumbro, nesses termos, potencial prejuízo para a parte Agravante, sendo que ambas, Agravantes e Agravado, podem aguardar o deslinde do mérito. O parágrafo único do art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo ao recurso, o que abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Diante desse cenário e em uma análise preliminar, entendo não subsistir a urgência necessária a autorizar a atuação jurisdicional em caráter provisório, tendo em vista que não houve demonstração pelos Agravantes de que os efeitos da decisão agravada lhes são prejudiciais. Assim, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão de feito suspensivo ativo. Por fim, destaco não ser o momento adequado ao juízo de mérito da matéria, restringindo-se a análise ao pedido de antecipação da tutela recursal. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ativo. Oficie-se o Juízo a quo a fim de dar-lhe conhecimento desta decisão. Intime-se a Agravada para oferecer resposta, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se e se intimem. Brasília, 21 de outubro de 2021 16:04:35. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador